Tribunal: TJPA
Processo: 0800053-57.2020.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800053-57.2020.8.14.0138

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: ANTONIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. CONDENAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR LESÃO PERMANENTE. PROVA PERICIAL PARA GRADAÇÃO DA LESÃO DEFERIDA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO POR FALTA DE DEPÓSITO PELA SEGURADORA DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ARGUMENTOS QUE NÃO SÃO CAPAZES DE MODIFICAR OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Tendo sido determinada a complementação dos honorários do perito para realização do laudo pericial previsto na Lei nº , e não o fazendo a seguradora, opera-se a preclusão da prova pericial, devendo as consequências da prova perdida revelar-se em favor do autor.

5 – Não trazendo o agravante aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado, impõe-se a sua manutenção.

6 - AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANAPÚ/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0800053-57.2020.8.14.0138

AGRAVANTE/APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 12501585

APELADO: ANTONIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, em face da DECISÃO MONOCRÁTICA Id. 12501585, através da qual, com fundamento no art. 932, do Código de Processo Civil c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora agravante, consoante os termos da ementa assim redigida:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. CONDENAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR LESÃO PERMANENTE. PROVA PERICIAL PARA GRADAÇÃO DA LESÃO DEFERIDA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO POR FALTA DE DEPÓSITO PELA SEGURADORA DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA.

Preliminar de Cerceamento de Defesa analisada junto ao mérito.

Muito embora seja pacífico entendimento de que as indenizações securitárias sejam pagas proporcionalmente ao grau da lesão, no presente feito o Juízo Singular deferiu a realização da prova pericial requerida pela Seguradora. Todavia, diante da não realização do depósito dos honorários periciais, a sentença recorrida reconheceu a indenização pleiteada na forma contida na exordial. Portanto, é o caso de rejeição da preliminar, uma vez que a seguradora não pode querer se beneficiar da própria torpeza.

3. Tendo sido determinada a complementação dos honorários do perito para realização do laudo pericial da invalidez do autor, e não o fazendo a seguradora, opera-se a preclusão da prova pericial, devendo as consequências da prova perdida revelar-se em favor do autor.

4. Recurso conhecido e desprovido, em decisão monocrática, nos termos do art. 932, do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “d” do Regimento Interno do TJPA.”

Em um breve relato dos autos, extrai-se que o autor ANTÔNIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA ajuizou perante o Juízo de Direito Da Vara Única da Comarca de Anapu, AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA - DPVAT, afirmando que sofreu acidente em 23/08/2018, que lhe causou diversas sequelas de forma permanente.

Informou que já recebeu da seguradora o importe de R$2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Após invocar o direito, pleiteou os benefícios da Justiça Gratuita, bem como requereu a condenação da ré ao pagamento da complementação do seguro DPVAT no valor de R$11.137,50 (onze mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

O Juízo Singular deferiu a gratuidade.

Houve apresentação de contestação e de réplica.

Saneando o processo, o Togado Singular enfrentou os argumentos da contestação.

Das provas requeridas, foi deferida a perícia. E, em decisão Id. 33405846 foi determinada a complementação dos honorários de perito “sob pena de ser declarado verdadeira a invalidez permanente e o grau de invalidez declarado na inicial”.

Em certidão Id. 52483034, foi certificado pela secretaria do juízo o transcurso do prazo sem o complemento dos honorários do perito.

Sobreveio a sentença com o seguinte comando final (Id. 11594466):

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido da inicial para CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização R$ 11.137,50 (onze mil cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487,I, do CPC.

Juros de 1% (um por cento ao mês) a partir da citação da parte autora. (súmula 426 STJ).

Atualização monetária, pelo IPCA-E, a partir da data do evento danoso (23/08/2018). ( REsp 1.483.620/SC).

Custas e demais despesas pele ré.

Fixo honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da

condenação.

Após o trânsito em julgado, à UNAJ para cálculos de custas e intimação para pagamento no prazo legal, sob pena de inclusão em dívida ativa.

Logo em seguida, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.

P.R.I”

Inconformada a Ré interpôs recurso de apelação cível, aduzindo ser incabível a decisão do magistrado de primeiro grau, que de forma arbitraria define o valor indenizatório como atingindo o máximo permitido por Lei para invalidez permanente, havendo necessidade de produção de laudo pericial oficial.

Aduziu que na exordial o autor alegou que sofreu fratura exposta em seu braço esquerdo – juntando documento médico que atesta ter sofrido “fraturas expostas de úmero esquerdo”. Nesse sentido alega ser incontroverso que a invalidez permanente atinge o membro superior esquerdo, havendo controvérsia tão somente quanto a repercussão da invalidez.

Desse modo, mesmo que se entenda desnecessária a perícia ou que a ré impediu sua realização, ainda há necessidade de se minorar o valor condenatório à 70% do máximo indenizatório, pois o membro afetado pelo acidente é incontroverso e independe de provas.

Aduziu que, sob tal valor deve ser minorado o pagamento administrativo de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), também incontroverso.

Assim, requereu que seja reconhecida a necessidade de produção de prova pericial ante a inexistência de laudo do IML e por conseguinte, anulada a sentença e devolvidos os autos ao juízo a quo para que seja realizada perícia judicial no requerente, somente após a qual, pode-se determinar o valor indenizatório para o caso concreto.

Subsidiariamente, que seja reconhecido como incontroverso que a invalidez do requerente atingiu tão somente o membro superior esquerdo, mesmo que afastada a alegação ré de que a repercussão é somente leve, por se tratar de fato narrado na exordial e confirmado em contestação, assim, a indenização não pode superar o valor de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), por expressa determinação do art. 3, § 1º, I e ANEXO da Lei 6.194/74, do qual deve ser subtraído o pagamento administrativo de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), restando tão somente R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de complementação da indenização.

Regularmente intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões no Id. 11594484, refutando os argumentos do apelo, e pugnando ao final, pela condenação da apelante a litigância por má fé.

Nesta Corte, coube-me a relatoria do feito.

Em julgamento monocrática proferi a decisão, ora agravada, negando provimento do recurso de apelação.

Inconformada, a ré atravessou o presente agravo interno (Id. 12743923, repisando os mesmos argumentos defendidos em sede de apelação, no sentido que de a preclusão reconhecida na decisão agravada deve afetar tão somente a matéria objeto da perícia tornada preclusa, e não os fatos que independem de prova.

Contrarrazões oferecidas no Id. 12849757, pugnando pelo desprovimento do recurso, com aplicação de multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, nos termos do Art. 1.021, §4º do CPC.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Antecipo que, apesar de respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar, que os argumentos defendidos pela agravante decisão agravada não merecem prosperar.

A tese alegada no presente recurso de que a prescrição não atinge o valor incontroverso, trata-se de reiteração do pedido subsidiário formulado no apelo da ora agravante, quando em defesa argumenta que a indenização a ser paga ao autor não pode superar o valor de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), por expressa determinação do art. 3, § 1º, I e ANEXO da Lei 6.194/74, do qual deve ser subtraído o pagamento administrativo de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), restando tão somente R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de complementação da indenização.

Nesse diapasão, a fim de evitar tautologia e repise dos fundamentos expostos, trago a colação excerto da decisão monocrática agravada, que bem explicita e afasta as alegações da agravante:

“Como é de sabença, o seguro obrigatório – DPVAT foi criado pela Lei n° 6.194/74, com o fim de ressarcir as vítimas de acidentes de trânsito, sejam elas motoristas, passageiros ou pedestres.

Na hipótese dos autos, o acidente automobilístico em questão ocorreu em 23/08/2018. Dessa forma, verifica-se que o acidente ocorreu na vigência da Medida Provisória n° 340/2006, posteriormente convertida na Lei nº 11.428/2007, a qual alterou os valores devidos a título de seguro DPVAT para os sinistros ocorridos após 29.12.2006, data de sua entrada em vigor. Na época, o art. 3°, da Lei n° 6.194/74, possuía a seguinte redação:

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Grifei);

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).”

Corroborando, a Súmula 474, do STJ, prevê que o pagamento da indenização para os casos de invalidez permanente deverá ocorrer de forma proporcional ao grau da lesão, independentemente da data em que ocorreu o acidente automobilístico, nos seguintes termos:

“Súmula 474. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Então, a graduação da lesão deve ocorrer com base na tabela acrescentada à Lei n° 6.194/74 pela Lei n° 11.945/2009, na qual foi convertida a Medida Provisória n° 451/2008.

Para tanto, é necessário se verificar se a lesão descrita como permanente é total ou parcial e, caso seja definida como parcial, qual o grau da invalidez, em atenção a Tabela introduzida pela Lei n. 11.482/2007 à Lei nº 6.194/1974, conforme requerido pelo réu/apelante.

Contudo, embora seja pacífico o entendimento de que as indenizações securitárias sejam pagas proporcionalmente ao grau da lesão, entendo que no presente feito um fato merece ser destacado: o Juízo Singular deferiu a realização da prova pericial requerida pela Seguradora, todavia, diante da não realização do depósito dos honorários periciais, proferiu sentença reconhecendo o valor pretendido na exordial. Ademais, vale salientar que na decisão Id. 33405846, pela qual foi determinada a complementação dos honorários de perito, o Juiz a quo alertou a requerida que o não pagamento implicaria na pena de pena de ser declarado verdadeira a invalidez permanente e o grau de invalidez declarado na inicial
.”

Nesse diapasão, salientei que a parte não pode querer se beneficiar da própria torpeza aduzindo que:

“Ora, tendo em vista o deferimento da produção da prova que requereu, e verificando que a mesma somente não foi realizada por falta de pagamento dos honorários periciais pela ré, ora recorrente, se afigura que não pode agora, por ocasião do apelo, querer anular a sentença, com base em cerceamento de defesa, posto que se a perícia não foi realizada em razão da inércia da apelante, não sendo razoável querer se beneficiar pela falta da prova que foi regularmente deferida pelo juízo, e não produzida pelas razões acima.”

Nesse sentido, citei jurisprudência pátria, a saber:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA TÉCNICA DEFERIDA E NÃO REALIZADA POR AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS DO PERITO. SENTENÇA DESFAVORÁVEL QUE SEQUER SE BASEOU NA FALTA DESTA PROVA. MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC/2015 A AUTORIZAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 16ª Câmara Cível – TJPR 2 (TJPR - 16ª C.Cível - 0008145-22.2013.8.16.0017 - Maringá - Rel.: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira - J. 08.08.2018)” (TJ-PR - ED: 00081452220138160017 PR 0008145-22.2013.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 08/08/2018, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2018) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. RECONHECIMENTO DO EXCESSO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS DO PERITO. ÔNUS DA PARTE AGRAVANTE. PRECLUSÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I – O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da decisão de origem que julgou improcedente a impugnação à execução formulada pelo agravante, sustentando-se haver excesso de execução cognoscível de ofício e pleiteando-se a realização de prova pericial contábil. II – No que tange à suscitada apreciação do excesso de execução, de ofício, importa esclarecer que o caso não reflete a tese de “erro de cálculo” sustentada pelo agravante. A uma, porque o próprio recorrente registra se tratar de cálculo complexo e não simples cálculo aritmético. A duas, porque o erro de cálculo apto a ensejar o pronunciamento ex officio do magistrado decorre, justamente, daquele fruto de simples cálculo aritmético, perceptível à primeira vista, evidente, o que não é o caso dos autos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. III –
No tocante à alegada necessidade de produção de prova pericial contábil, exsurge dos autos que o recorrente não procedeu ao pagamento dos honorários periciais, conforme certidão de ID 48267799 dos autos originários, a qual, frise-se, foi expedida em 06/12/2016. Demais, verifica-se que o agravante foi devidamente intimado acerca da referida certidão em 07/2019 (ID 93489411 dos autos originários), não manifestando qualquer insurgência.
IV –
O Juízo a quo, com acerto, concluiu pela desistência do agravante quanto à realização da prova (ID 108582568 dos autos originários), vindo este, pela via recursal, se manifestar pela relevância da perícia contábil mais de 03 (três) anos após sua intimação quanto à ausência de depósito dos honorários, inexistindo registro de impugnação anterior do recorrente neste particular. V – O caso encerra a preclusão consumativa da pretensão de produção da prova pericial contábil, na linha da jurisprudência consolidada do STJ e tribunais pátrios.
VI – Agravo de instrumento improvido, mantendo-se a decisão que julgou improcedente a impugnação à execução...” (TJ-BA - AI: 80023930920218050000, Relator: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. CONDENAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR LESÃO PERMANENTE. PROVA PERICIAL PARA GRADAÇÃO DA LESÃO DEFERIDA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO POR FALTA DE DEPÓSITO PELA SEGURADORA DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de Cerceamento de Defesa se confunde com o mérito, faz-se necessário que sejam analisados conjuntamente. 2. Muito embora seja pacífico entendimento de que as indenizações securitárias sejam pagas proporcionalmente ao grau da lesão, no presente feito o Juízo Singular deferiu a realização da prova pericial requerida pela Seguradora. Todavia, diante da não realização do depósito dos honorários periciais, concluiu-se pela desistência da realização da prova. Tal decisão não foi atacada por recurso próprio no momento oportuno. Questionamento precluso. 3. A parte não pode querer se beneficiar da própria torpeza. 4. Deferimento de benefícios da assistência judiciária não impedem a condenação em honorários de sucumbência, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 450/STF. Irrelevante o fato da parte recorrida estar assistida por advogado particular. 5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.”

(10253604, 10253604, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-28, Publicado em 2022-08-01)

Outrossim, também registrei que não há como prosperar o argumento defendido em seu pedido subsidiário, onde a seguradora alega a existência de questão incontroversa; a propósito confira-se os fundamentos por mim adotados:

“Outra sorte não socorre a apelante, no que pertinente ao seu pedido subsidiário, onde defende que restou incontroverso nos autos que o autor sofreu fratura exposta de úmero esquerdo, de modo que deveria ser considerado que a invalidez do requerente atingiu tão somente o membro superior esquerdo, de modo que mesmo que a indenização não poderia superar o valor de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), por expressa determinação do art. 3, § 1º, I e ANEXO da Lei 6.194/74, do qual deve ser subtraído o pagamento administrativo de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), restando tão somente R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de complementação da indenização.

Com efeito, vale lembrar que a apelante contribuiu com sua inércia em não realizar o laudo pericial, o qual serviria de base para a qualificação da invalidez; motivo pelo qual a sentença recorrida o juiz a quo consignou que: “ No que refere à invalidez, sua graduação e seus efeitos indenizatórios, verifico que deve ser fixado no valor máximo.”

Nesse sentido, vale salientar que o Juízo Singular, na decisão Id. 33405846, inclusive alertou a requerida que o não pagamento da complementação dos honorários periciais implicaria na pena de ser declarada verdadeira a invalidez permanente e o grau de invalidez declarado na inicial.

Como é de sabença, o não pagamento da perícia pela parte que a requereu implica em preclusão, porquanto quem detém o ônus da prova tem interesse na sua produção, de modo que da desídia no pagamento dos honorários do perito se infere a renúncia quanto à prova técnica que seria produzida.

Aliás, também é cediço que, caso o responsável pelo custeio da perícia técnica não faça o pagamento dos honorários dentro da forma e prazo homologados, é cabível ao juiz que declare o desinteresse da parte na produção da prova, operando-se a preclusão quanto à produção de prova não diligenciada no momento processual oportuno.

Coaduna com o entendimento a orientação que se extrai do manual de direito processual civil de Freddie Didier Jr.: “Caso a parte responsável não deposite antecipadamente os honorários provisórios ou definitivos, arbitrados pelo juiz antes da realização da perícia, deve o juiz dispensar a prova pericial, arcando a parte com as consequências daí advindas” (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015, p. 295).”

Aliás, como salientei a preclusão da prova pericial por ausência de pagamento de honorários não é novidade na jurisprudência pátria, valendo colacionar o seguinte julgado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGADO E O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL. INSUBSISTÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU QUE OS HONORÁRIOS PERICIAIS FOSSEM ARCADOS INTEGRALMENTE PELO DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELO AUTOR, BEM COMO DE INSURGÊNCIA QUANTO AO ÔNUS A ELE ATRIBUÍDO. PRECLUSÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO RECLAMADO NA INICIAL. EXEGESE DO ART. 373, I, DO NCPC. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE AÇÃO IDÊNTICA AJUIZADA PELO AUTOR, NA QUAL A PERÍCIA CONSTATOU QUE AS LESÕES APRESENTADAS SÃO DE CARÁTER TEMPORÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MEDIDA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

'Determinada a realização de prova pericial para aferir o grau de invalidez da parte autora, o não recolhimento dos honorários do expert, somado ao conformismo da parte acerca da decisão que lhe atribuiu o ônus de arcar com a verba do perito, conduz à preclusão da prova.' (TJSC, Apelação n. 0301226-79.2014.8.24.0018, de Chapecó, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, j. 19-09-2016)."( Apelação Cível n. 0303275-93.2014.8.24.0018, de Chapecó, rel. Des. Saul Steil, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 24-11-2016).

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – Compra e venda de bem móvel – Autora que adquiriu da ré Ayman colchão fabricado pela corré Mannes – Alegado vício do produto (afundamento da estrutura) menos de um ano após a compra – Sentença de procedência – INCONFORMISMO QUANTO À NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – Questão já abordada por decisão interlocutória não recorrida – Impossibilidade de se reabrir a discussão neste momento, pela ocorrência da preclusão – Alegação de que o vício já seria um fato consolidado que não merece prosperar – Rés que sustentaram, em contestações, a inexistência de vício de qualidade do bem – MÉRITO –
Aplicação da inversão do ônus probatório – Determinada a realização de prova pericial – Requeridas que deixaram de recolher os honorários periciais – Preclusão da produção da prova técnica – Rés que não demonstraram que o conjunto de cama box vendido à autora tinha afundamento normal, previamente informado – Acolhimento da versão fática narrada na exordial que se impõe
– Vício do produto reconhecido – PERDA DA GARANTIA PELA EXISTÊNCIA DE MANCHA NO COLCHÃO – – Cláusula que se mostra abusiva – Fornecedor que busca se exonerar de sua responsabilidade por eventual vício do produto – Nulidade que se impõe – Inteligência do art. 51 do CDC – Presença de mancha em razão de derramamento de líquido que não pode fazer com que o consumidor perca as garantias relativas à estrutura (10 anos) que lhe foram concedidas pelo fabricante e pelo comerciante – RESCISÃO CONTRATUAL – Vício do produto e abusividade da cláusula de perda de garantia total que implicam na rescisão da avença no que se refere ao colchão que apresentou problema – Inexistência de notícia de vício nos demais produtos adquiridos – Pedido autoral que se restringiu à devolução do valor pago pelo colchão viciado – Condenação à restituição de toda a quantia paga que implicaria em julgamento "ultra petita" e enriquecimento indevido da requerente – DANO MORAL – Configuração – Efeitos do inadimplemento contratual que ultrapassam o aborrecimento normalmente dele decorrente – Desídia das fornecedoras – Condenação das rés ao pagamento de indenização a título de danos morais ao consumidor – "Quantum" indenizatório razoável e adequado à compensação dos danos suportados de forma justa e moderada, atendendo às particularidades do caso concreto sem que se possa falar em enriquecimento ilícito da parte – Honorários advocatícios recursais – Negado provimento.

(TJ-SP - AC: 40039957820138260007 SP 4003995-78.2013.8.26.0007, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 09/03/2018, 38ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2018)

Desse modo, volto a afirmar, tal como afirmei na decisão agravada, que qualquer questionamento em torno da produção de provas encontra-se precluso, inexistindo motivos para a apelante se beneficiar por ato não realizado unicamente por sua responsabilidade.

Repito que, não se desconhece a necessidade de produção de laudo médico para análise de casos como o presente. Também não se pode ignorar, por outro lado, as consequências processuais da inércia da parte responsável pelo custeio da prova técnica.

Caso a parte responsável não deposite antecipadamente os honorários provisórios ou definitivos, arbitrados pelo juiz antes da realização da perícia, deve o juiz dispensar a prova pericial, arcando a parte com as consequências daí advindas

Operada a preclusão por culpa da seguradora, as consequências processuais da prova perdida devem revelar-se em favor da autora.

Portanto, conforme conclui, o Juízo acertadamente acatou o pedido de indenização pleiteado na exordial, unicamente pelo fato de a Seguradora não ter cumprido com ônus que lhe cabia.

Conforme o exposto, verifica-se que a seguradora agravante, simplesmente insiste em repetir os mesmos argumentos que já foram enfrentados pela decisão agravada, o que retarda ainda mais a prestação jurisdicional.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate. A Simples irresignação com o resultado do exame do recurso manejado anteriormente (apelação cível), não é suficiente para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno a agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), 03 de julho de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 05/07/2023